Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-76.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008207-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RUI BARBOSA SOUZA (APELADO), RAPHAELA KAROLINE MORAES BARBOSA - CPF: 048.262.321-79 (APELADO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES BARBOSA - CPF: 048.262.311-05 (APELADO), RUI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 469.212.061-49 (APELADO), ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 469.212.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. DÍVIDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou extinta ação monitória por ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder por dívida do falecido, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da causalidade para afastar a condenação da apelante em honorários advocatícios e custas processuais, considerando que ajuizou a ação com base em documentação aparentemente idônea e certidão de óbito que indicava a existência de bens a inventariar.

III. Razões de decidir

3. O princípio da sucumbência constitui regra geral para distribuição dos ônus processuais, aplicando-se objetivamente com base no resultado do processo, independentemente da boa-fé ou legitimidade inicial da pretensão.

4. O princípio da causalidade possui aplicação restrita a hipóteses excepcionais em que a parte vencedora deu causa direta à instauração da lide, circunstância não verificada no caso concreto.

5. Os requeridos limitaram-se a exercer legitimamente seu direito de defesa, não tendo dado causa à propositura da ação monitória, mas apenas alegado sua ilegitimidade passiva para responder por dívidas do falecido.

6. A aplicação indiscriminada do princípio da causalidade compromete a segurança jurídica e incentiva a propositura de ações temerárias, sendo que aquele que busca a tutela jurisdicional assume o risco de sua pretensão não ser acolhida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação monitória extinta por ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder por dívida do falecido rege-se pelo princípio da sucumbência, não se aplicando o princípio da causalidade quando os requeridos se limitaram ao exercício legítimo do direito de defesa. 2. A existência de documentação aparentemente idônea e informação na certidão de óbito sobre bens a inventariar não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais decorrentes da escolha inadequada do polo passivo da demanda."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1008207-76.2023.8.11.0003), ajuizada contra RAPHAELA KAROLINE MORAES BARBOSA e RAFAEL MORAES BARBOSA, julgou extinto o feito, ante a ilegitimidade passiva dos demandados; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 301203390).

A apelante se insurge contra a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que ajuizou a ação de forma legítima com base em documentação que indicava crédito líquido, certo e exigível, e que constava na certidão de óbito que o falecido deixara bens a inventariar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja afastada a condenação em custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 301203393).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 301203397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que nos autos da ação “Monitória”, julgou extinto o feito, ante a ilegitimidade passiva dos demandados e condenou a ora apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que a Cooperativa/apelante ajuizou ação monitória em devedor originário RUI BARBOSA DE SOUZA, e os requeridos RAPHAELA KAROLINE MORAES BARBOSA e RAFAEL MORAES BARBOSA, filhos do devedor falecido.

Os requeridos ofereceram embargos à monitória alegando ilegitimidade passiva, sustentando não serem responsáveis pelas dívidas do falecido ante a inexistência de bens no espólio.

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da correção da condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder pela dívida do falecido.

A apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais, argumentando que ajuizou a ação de forma legítima com base em documentação que indicava crédito líquido, certo e exigível, e que constava na certidão de óbito que o falecido deixara bens a inventariar.

Contudo, a análise detida dos autos e da legislação aplicável demonstra que a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da sucumbência, não havendo razão para sua reforma.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", consagrando o princípio da sucumbência como regra geral para a distribuição dos ônus processuais. A aplicação deste princípio independe da boa-fé ou da legitimidade inicial da pretensão, baseando-se objetivamente no resultado do processo.

No presente caso, a apelante foi objetivamente vencida na demanda, tendo sua pretensão rejeitada em razão da ilegitimidade passiva dos requeridos. O fato de ter ajuizado a ação com base em documentação aparentemente idônea não afasta sua responsabilidade pelos ônus decorrentes da sucumbência.

O princípio da causalidade, não se aplica ao caso concreto. Este princípio tem aplicação restrita a hipóteses em que a parte vencedora deu causa direta à instauração da lide.

Na espécie, os requeridos não deram causa à propositura da ação monitória. Pelo contrário, limitaram-se a exercer legitimamente seu direito de defesa, alegando sua ilegitimidade passiva para responder por dívidas do pai falecido, tese que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, aplicação indiscriminada do princípio da causalidade em detrimento da regra geral da sucumbência compromete a segurança jurídica e incentiva a propositura de ações temerárias. O sistema processual estabelece que aquele que busca a tutela jurisdicional assume o risco de sua pretensão não ser acolhida, devendo arcar com os ônus decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025